Tribunal: TJMT
Processo: 1036194-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036194-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Cédula de Crédito Industrial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), LINDACIR ROCHA BERNARDON - CPF: 301.174.889-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALVARO BERNARDON registrado(a) civilmente como ALVARO BERNARDON - CPF: 274.387.919-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON PEREIRA DA ROCHA - CPF: 041.704.239-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON P DA ROCHA - CNPJ: 36.969.723/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE - CPF: 326.371.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Lindacir Rocha Bernardon contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, fundada em Cédula de Crédito Industrial firmada em 1998. O agravante sustenta a inércia do credor por período superior ao prescricional, requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve a paralisação do feito por prazo superior ao prescricional aplicável à Cédula de Crédito Industrial, de forma a configurar a prescrição intercorrente e justificar a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Industrial é de três anos, conforme disposto no art. 52 do Decreto-Lei n. 413/1969 e art. 70 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).

A prescrição intercorrente ocorre quando a execução permanece paralisada por inércia do credor por prazo superior ao prescricional, nos termos do art. 921, §5o, do Código de Processo Civil.

A partir de 06/05/2014, quando o Juízo determinou a regularização do polo passivo devido ao falecimento do devedor em 2002, o Exequente permaneceu inerte por mais de quatro anos, sem adoção de medidas efetivas para viabilizar a citação dos sucessores, caracterizando desídia processual.

Ainda que o exequente tenha requerido a substituição do polo passivo em 28/01/2019, a nova paralisação processual entre 11/12/2019 e 08/03/2021 reforça a ausência de diligência para o regular prosseguimento da execução.

A jurisprudência consolidada estabelece que diligências infrutíferas ou pedidos reiterados de dilação de prazo sem efetivo impulsionamento não afastam a prescrição intercorrente, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente configura-se quando a execução permanece paralisada por inércia do credor por prazo superior ao prescricional aplicável ao título exequendo.

O prazo prescricional da Cédula de Crédito Industrial é de três anos, nos termos do art. 52 do Decreto-Lei n. 413/1969 e art. 70 do Decreto n. 57.663/1966.

A ausência de medidas concretas para impulsionar a execução, como a regularização do polo passivo e a realização de diligências eficazes, caracteriza desídia processual e enseja a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, §5o, e 924, V; Decreto-Lei n. 413/1969, art. 52; Decreto n. 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC; TJMT, AI 1026750-05.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2024; TJMT, AC 0000201-33.1998.8.11.0049, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Lindacir Rocha Bernardon
, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000471-24.2000.811.0005
.

A Agravante busca a reforma da decisão, pontuando que a referida execução tramita desde 18/04/2000, tendo por objeto a cobrança de crédito oriundo de
Cédula de Crédito Industrial
firmada entre as partes, cujos bens dados em garantia para a satisfação da dívida consistem em dois lotes urbanos.

Alega que, transcorridas mais de duas décadas desde o ajuizamento da demanda, o credor não adotou medidas para a expropriação dos bens oferecidos em garantia, permanecendo inerte e permitindo a prolongada tramitação do processo sem providências concretas para a satisfação do crédito.

Destaca que, após o falecimento de Álvaro Bernadon em 17 de julho de 2002, cabia ao credor promover a regularização do polo passivo da execução, o que, segundo afirma, ocorreu apenas após um longo período.

Salienta que a primeira determinação judicial para a citação dos herdeiros somente foi proferida em 2014, ou seja, doze anos após o óbito, sem que o exequente adotasse medidas efetivas para viabilizar a regularização, acarretando a suspensão do processo por tempo ainda mais prolongado.

Afirma que somente em 2019 o exequente requereu sua intimação, na condição de representante do espólio, sob a alegação de impossibilidade de localização dos herdeiros, sem, contudo, apresentar qualquer comprovação de sua legitimidade para representá-los, tampouco juntou nos autos elementos que atestem a abertura de inventário.

Aduz que a inércia do credor se revela não apenas pela ausência de citação válida dos herdeiros, mas também pelo fato de que os bens oferecidos em garantia jamais foram avaliados, mesmo transcorridos mais de vinte e quatro anos desde a propositura da ação executiva.

Ressalta que, ao longo de todos esses anos, o credor foi diversas vezes instado a promover diligências para o prosseguimento da execução, mas sempre reiterando pedidos de dilação de prazo e suspensão do feito, demonstrando, assim, falta de interesse efetivo na expropriação dos bens penhorados.

Pontua que a ausência de impulsionamento regular do feito, somada ao reiterado desinteresse do credor na busca da satisfação do crédito, configura hipótese de prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil.

Defende que a contagem do prazo para a prescrição intercorrente deve considerar os períodos em que o processo esteve suspenso por falta de impulso do credor, e não apenas as manifestações formais constantes nos autos, sob pena de se perpetuar a tramitação indefinida da execução em evidente afronta aos princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica.

Enfatiza que a ausência de citação válida dos herdeiros compromete a regularidade da execução, nos termos do artigo 803, II, do Código de Processo Civil, que prevê a nulidade da execução quando o executado não for regularmente citado.

Frisa que a decisão agravada se baseou equivocadamente na certidão expedida pela secretaria, que atestou a citação dos executados originais, mas não reconheceu a necessidade de intimação válida dos herdeiros do devedor falecido, ignorando que a falta de regularização do polo passivo compromete a higidez processual e a efetividade da cobrança.

Diante disso, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo-se a execução nos termos do artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil, sem ônus para as partes. Alternativamente, pugna pela anulação da execução por ausência de citação válida dos herdeiros, em observância ao artigo 803, II, do CPC.

Sem pedido de liminar
.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 261982298).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Lindacir Rocha Bernardon, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000471-24.2000.811.0005, rejeitou a Objeção de Pré-executividade apresentada pela Agravante.

Denota-se dos autos que a ação de execução foi ajuizada em 18/04/2000, com fundamento em Cédula de Crédito Industrial emitida em 29/10/1998, no valor de R$ 42.640,00 (quarenta e dois mil seiscentos e quarenta reais), cujo débito, à época do ajuizamento, estava em R$ 61.148,55 (sessenta e um mil cento e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Os devedores indicados na petição inicial do feito executivo compreendem a empresa Nelson Pereira da Rocha ME, representada por Nelson Pereira da Rocha, e os intervenientes garantes hipotecários Álvaro Bernadon e Lindacir Rocha Bernadon, proprietários dos bens oferecidos em garantia, consistentes em dois lotes urbanos situados no Município de Diamantino/MT.

Constata-se, a partir da análise do andamento processual da ação originária, que, em
24/04/2000
, foi proferido despacho inicial determinando a citação dos Executados, nos termos da legislação vigente à época (id. 48267971, p. 38).

Na data de 28/06/2000, o Executado Nelson Pereira da Rocha apresentou manifestação nos autos, indicando à penhora o bem consistente na "Apólice da Dívida Pública no 759.516". (id. 48267971, p. 50).

Intimado a se manifestar quanto à admissibilidade do bem indicado à penhora, o Exequente, em
27/07/2000
, apresentou manifestação nos seguintes termos:

“[...] 1.Informamos que recusamos o bem indicado a penhora pelo executado às fls.36 a 50 dos autos, haja vista que o Banco credor informa que a referida apólice da divida pública com data anteriores a 1975, foram arrecadados pelo Banco do Central do Brasil, estando portanto prescritas, não tendo valor comercial, bem como em face a imposição legal disposta no artigo 41, 2°, do decreto lei 413, de 9.1.69 e parágrafo 2°. do art.655 do CPC, sendo que na execução de crédito pignoratício e hipotecário, a penhora, independentemente de nomeação, deverá recair sobre a coisa dada em garantia, devendo ser penhorados os bens indicados em nossa peça inaugural e constantes da cédula de crédito industrial, objeto desta execução. Assim,
recusamos o bem indicado a penhora pelo executado
,
requerendo que seja determinado a penhora dos bens da garantia hipotecária
e pignoratícia conforme mencionado às fls. 03 e 04 da peça inaugural desta ação executiva, requerendo o desentranhamento do mandado executivo para completo cumprimento.

2. Que em face o interveniente garante
Álvaro Bernardon
, ter tomado conhecimento da presente ação executiva, conforme demonstrado nos autos n. 52/2000 Medida Cautelar Inominada em apenso, onde juntou o mesmo a cópia da petição inicial desta ação executiva, temos que o mesmo
deu-se por citado
dos termos da presente ação executiva, faltando ser citada a interveniente garante Sra. Lindacyr Rocha Bernardon, à rua Nassau, n. 61, Jardim das Américas, Cuiabá-MT, através de carta precatória a Comarca de Cuiabá-MT. [...]”. (id. 48267972, p. 21/22).

Em 03/08/2000 sobreveio a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Primeiramente desentranhe-se a petição e documento de fls. 51/52, juntando-os aos respectivos autos.

Após, solicite-se informações acerca do cumprimento da Carta Precatória.

No que concerne à nomeação à penhora, decidindo com fundamento no artigo 655, § 2° do Código de Processo Civil, indefiro a nomeação à penhora, atento a que ela se opôs o exequente, por razões que acolho (fls. 60/62).

É certo que na Execução de Crédito Pignoratício e Hipotecário a penhora, independente de nomeação, recairá sobre a coisa dada em garantia.

Assim,
penhore-se os bens descritos na inicial
.

Expeça-se o necessário.

Aguarde-se, após, o decurso do prazo para embargos, certificando eventual decurso sem manifestação.

Cumpra-se. [...]”. (id. 48267972, p. 23). [negritei]

Realizada a penhora dos bens ofertados em garantia da Cédula de Crédito Industrial
, conforme indicação e descrição promovidas pelo Exequente nos autos, na data de
24/11/2000
. (id. 48267972, p. 35).

Na sequência, o Exequente peticionou nos autos requerendo a intimação dos intervenientes garantes, Álvaro Bernadon e Lindacir Rocha Bernadon, para ciência da penhora realizada. (id. 48267972, p. 43), atos estes cumpridos no início do ano de 2002, conforme certidão a seguir:

Comunicado o óbito do executado Álvaro Bernadon em
29/10/2002
, com requerimento, pelo
espólio
, de suspensão do feito para a devida regularização (id. 29/10/2002). À época, o processo já se encontrava suspenso em razão da oposição de embargos à execução.

A remessa dos embargos à execução ao Tribunal de Justiça somente foi certificada em 23/04/2009 (id. 48267985, p. 47).

Nos autos, não há registro do desfecho do julgamento dos embargos à execução
.

O andamento processual foi retomado em 27/06/2011, ocasião em que foi determinada a intimação do Exequente para manifestar-se quanto às providências que entendesse cabíveis ao prosseguimento da execução (id. 48267985, p. 50).

Regularmente intimado, o Exequente, na data de
18/08/2011
, requereu o prosseguimento da execução, pleiteando a avaliação dos bens penhorados e a subsequente intimação das partes para ciência e eventual manifestação acerca do laudo avaliativo (id. 48267985, p. 51).

Pedido deferido em 19/11/2011 (id. 48267985).

No dia 25/01/2012, aportou aos autos manifestação do Executado, Nelson Pereira da Rocha, requerendo a intimação do Espólio de Álvaro Bernardon para regularização da representação processual. (id. 48267985, p. 66).

Em
março de 2012
, o Oficial de Justiça certificou nos autos o seguinte:

“Certifico que em cumprimento ao mandado do MIVP(a) Juiz(a), de Direito do Cartório da Terceira Vara Cível, Processo n° 471-24.2000.811.0005, Código 10398, encontrei o Sr. Nelson Pereira da Rocha (depositário) na Rua João Batista de Almeida, ocasião em que lhe informei de que teria que efetuar avaliação nos bens penhorados, nos referido autos, e quando o mesmo podia me dizer onde os mesmos se encontravam.

De imediato o mesmo marcou com este Meirinho o dia 16/03/2012, as 14:00 horas, em sua residência, ocasião em que no dia e horário marcado lá estava, mas fui informado pela esposa do Sr. Nelson, de que ele havia saído e lhe disse para mostrar os imóveis.

De imediato acompanhei a mesma até o Hotel Tropical (desativado), na Rua Benedito Moreira da Silva, nesta cidade, o qual fica na frente da residência do Sr. Nelson Pereira da Rocha, e constatei de que existe Um prédio Edificado, com várias suítes, vários quartos, vários WC, várias salas, salão, lavanderia, garagem, apartamentos, todos edificados em alvenaria. Sendo assim indaguei a esposa do Sr. Nelson, em qual das matriculas, as benfeitorias encontram-se edificadas e a mesma me disse de que encontra-se edificado em partes de ambos os imóveis da matricula,7/8.659 e matricula 5/6.295, mas a mesma não sabe o percentual ocupado de cada matricula.

Informo ainda V. Excia de que indaguei a mesma sobre a localização dos bens; sendo: 01 (tuna) Guilhotina WEMA M 010. 01(Uma) Dobradeira ALWEDA WC 10; 01(uma) Maquina para dobrar Acrílico em chapas; - 01(uma) Mesa de Circulo impresso; - 01 (um) Gerador de Função: - 01 (uma) Calandra Manual; 01 (uma) Prensa Excentrica com Matriz, e a mesma me disse de que esses bens não existem mais. Sendo Assim Excelência, sem existir os móveis acima elencados, e este Meirinho dão os tê-los localizados, NÃO foi possível efetuar a AVALIAÇÃO dos mesmos. E também conforme o acima narrado,
NÃO foi possível efetuar a AVALIAÇÃO nos Imóveis das Matriculas, 7/8.659 e 5/6.295, pois conforme a informação da esposa do depositário e devedor,
o prédio edificado encontra-se em ambos os terrenos
, mas conforme a matrícula e indicação da localização, são em locais distintos, e como a parte autora não forneceu os croqui do imóveis e nem mesmo a certidão de inteiro teor dos mesmos para pode-los localizá-los, e para obtê-los há custa, e não foi fornecido os meios necessários para tais obtenções.

Sendo assim para que possa ser efetuada a Avaliação, há a necessidade de que a parte amora forneça os croquis dos referido lotes, com a sua localização e a certidão de inteiro teor dos imóveis, bem como a planta Baixa do prédio edificado sobre o imóvel.

O referido é verdade e dou fé.

Diamantino/MT, 16 de março de 2012.”.

Em
26/03/2012
, os autos foram impulsionados para que a parte exequente se manifestasse acerca da certidão do Oficial de Justiça, na qual foi registrada a impossibilidade de realização da avaliação dos imóveis (id. 48267985, p. 75).

Na sequência, o Exequente peticionou requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de obter as cópias das matrículas dos imóveis, viabilizando, assim, a realização da avaliação dos bens penhorados pelo Oficial de Justiça (id. 48267985, p. 73).

Na data de 19/04/2012, o Exequente juntou aos autos as matrículas atualizadas dos imóveis
, com o objetivo de viabilizar a realização da avaliação dos bens penhorados (id. 48267985, p. 74).

Em 22/10/2013, o Juízo determinou que o Oficial de Justiça realizasse a avaliação dos imóveis penhorados e, após a juntada do respectivo laudo aos autos, fosse concedida vista às partes para eventual manifestação acerca do valor atribuído aos bens, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem que houvesse a avaliação dos bens, o Juízo, no dia
06/05/2014
, determinou que o Exequente, no
prazo de 5 (cinco) dias
, promovesse a regularização do polo passivo, em razão do falecimento do Executado Álvaro Bernadon, sob pena de extinção do processo (id. 48267986, p. 22).

Na data de 18/06/2014 o Exequente peticionou nos autos requerendo a notificação do Cartório Judicial e do Cartório Extrajudicial da Comarca de Sapezal/MT, a fim de que informassem ao Juízo sobre a existência de inventário, judicial ou extrajudicial, em nome do Executado Álvaro Bernadon, visando à identificação de seus sucessores e à regularização do polo passivo, com o propósito de evitar prejuízos ao andamento da execução (id. 48267986, p. 24).

Registra-se, conforme certificado no id. 48267986, p. 25, que os autos permaneceram em carga no
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
desde 25/08/2014, retornando à Secretaria em 20/01/2015, sem que houvesse qualquer movimentação processual ou impulsionamento no período. Veja-se:

O requerimento formulado pelo Exequente, visando à realização de diligências junto ao Cartório Judicial e ao Cartório Extrajudicial da Comarca de Sapezal/MT, foi
indeferido
pelo Juízo,
em 18/05/2015
. (id. 48267986, p. 26).

Na data de 21/05/2015 o Exequente requereu a dilação do prazo para “manifestar-se em termos de prosseguimento do feito” (id. 48267986, p. 28).

Em 11/01/2016, foi determinada a intimação do Exequente para impulsionar o feito, no prazo de 10 (dez) dias (id. 48267986, p. 29). Intimação publicada da data de
22/01/2016
(id. 48267986, p. 32)

No dia
02/02/2016
, aportou aos autos manifestação do Exequente, pugnando pela
suspensão
do feito
nos termos do art. 791, III, do CPC
, a fim de viabilizar a obtenção de informações acerca da existência de ação de inventário (id. 48267986, p. 33).

O requerimento foi acolhido, em 11/05/2016, sendo determinada a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano (id. 48267986, p. 36).

Na data de
08/02/2018
foi determinada a intimação do Exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal (id. 48267986, p. 40). Posteriormente, em
15/03/2018
, o Exequente requereu a dilação de prazo para a juntada da certidão de óbito do Executado e a indicação de seus herdeiros, com a finalidade de viabilizar a regularização processual (id. 48267986, p. 42). O pedido foi deferido no dia 09/04/2018 (id. 48267986, p. 44).

Em 27/09/2018 o Exequente requereu nova dilação de prazo, alegando estar empreendendo diligências para a localização dos herdeiros e a obtenção da certidão de óbito do devedor falecido (id. 48267986, p. 47).

Na data de
28/01/2019
, o Exequente requereu a substituição do polo passivo da demanda, para que o Espólio de Álvaro Bernadon passasse a figurar no lugar do devedor falecido. Ademais, pleiteou a citação do espólio, na pessoa de sua esposa e suposta representante, Lindacir Leite Rocha, ou, alternativamente, de qualquer herdeiro identificado. (id. 48267986, p. 48).

Em
11/12/2019
, foi proferida decisão determinando a suspensão do feito, a fim de viabilizar a habilitação dos herdeiros no polo passivo da execução (id. 48267986, p. 51).

O requerimento de expedição de citação foi reiterado pelo Exequente em 19/12/2019 (id. 48267986, p. 53) e em 30/06/2020 (id. 48268654, p. 01).

Na data de 05/02/2021 o feito foi migrado para o PJe (id. 48408286), com a devida intimação das partes para verificarem a conformidade do processo eletrônico. Em 04/03/2021, o Exequente manifestou-se nos autos, informando sua ciência acerca da migração e digitalização dos autos, bem como requerendo a guarda de todos os documentos originais juntados ao processo (id. 50274752).

No dia 1o/10/2021, o Juízo determinou à Secretaria que certificasse a regularidade da citação dos executados, verificando se todos foram devidamente intimados nos termos do art. 829 do CPC, bem como se transcorreu o prazo legal para pagamento da obrigação exequenda e para a apresentação de embargos à execução. Também foi determinado que se certificasse a eventual adesão do executado à prerrogativa de parcelamento prevista no art. 916 do CPC e se houve constrição de valores ou bens no curso da execução, indicando sua natureza e montante. (id. 65419512, p. 1/3).

Em cumprimento à determinação proferida em 1o/10/2021, a Secretaria certificou nos autos:

(id. 89640183).

Na data de 11/07/2022, foi determinada a intimação do Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à atualização do valor da execução e requerer as medidas que entender cabíveis ao regular prosseguimento do feito (id. 89642003).

O Exequente requereu a realização de penhora, via BACENJUD em
1o/08/2022
, (id. 91284364) e, em
1o/06/2023
o Juízo determinou a atualização do débito, nos seguintes termos:

“
Tendo em vista o longo período decorrido desde o protocolo do pedido de penhora via SISBAJUD
, imperioso aferir se ainda persiste o interesse da parte exequente na medida constritiva pleiteada, além de que necessário que o débito seja atualizado a fim de que eventual ordem de penhora a ser deferida reflita a posição mais atual do
quantum
devido.

Desta feita, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (dias), junte memória atualizada do débito, manifeste expressamente se persiste o interesse na medida constritiva de penhora e/ou requeira o que entender pertinente visando o prosseguimento do processo executivo.

Caso eventual novo pedido da parte exequente possa ser atendido por mero ato ordinatório, proceda-se ao necessário neste sentido.“. (id. 115490458).

No dia 13/06/2023, aportou aos autos manifestação da Executada Lindacir Rocha Bernardon (id. 120282793),
requerendo a juntada das decisões, sentenças e acórdãos proferidos nos processos 106/2001, 52/2000 e 242/2000, cujos desdobramentos teriam resultado na suspensão da execução
, a fim de tomar ciência do conteúdo dessas decisões e, a partir disso, adotar as medidas processuais cabíveis.

Além disso, a Executada pleiteou o afastamento da penhora requerida via SISBAJUD, sob o argumento de que a execução encontra-se suspensa desde 11/12/2019, em razão da necessidade de habilitação dos sucessores do devedor falecido, bem como sustenta a
impossibilidade de nova constrição patrimonial, uma vez que os bens dados em garantia já foram penhorados e
permanecem indisponíveis

desde o ano de 2000
.

Por fim, manifestou intenção de, após a juntada das decisões requeridas, formular novos pedidos em observância ao regular trâmite processual.

Em 22/06/2023 o Executado procedeu à juntada da planilha de débito atualizada (id. 121269152).

Na data de
09/01/2024
, o Exequente apresentou manifestação nos autos, impugnando as alegações da Executada Lindacir Rocha Bernadon, sustentando a inexistência de abandono do feito. Ademais,
requereu a realização de pesquisas por meio do sistema SISBAJUD
, visando à identificação de ativos passíveis de constrição.

No dia 14/04/2024, o Juízo determinou a intimação do Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente no feito (id. 151886089).

Em resposta, o Exequente manifestou-se nos autos (id. 154534191), sustentando a inexistência de prescrição intercorrente, ao argumento de que a paralisação do feito decorreu de fatores alheios à sua vontade, especialmente a suspensão do processo em razão dos embargos à execução opostos pelos próprios Executados.

Alegou que, em 2011, foi intimado pelo Juízo para requerer o que entendesse pertinente, ocasião em que pleiteou a avaliação dos bens penhorados e juntou planilha atualizada do débito. Posteriormente, com a notícia do falecimento do Executado Álvaro Bernadon, diligenciou para a regularização do polo passivo, requerendo a citação do espólio na pessoa de sua esposa e representante, Lindacir Rocha Bernadon.

Asseverou que, em 2019, requereu expressamente a regularização do polo passivo e indicou endereço atualizado para a citação, tendo o Juízo deferido o pedido em 11/12/2019.

Afirmou que a Executada foi devidamente intimada, manteve-se inerte e que seu advogado possui pleno conhecimento dos atos processuais, inclusive mencionando-os em petições recentes.

Defendeu que jamais houve abandono do feito, ressaltando que requereu sucessivamente medidas para a localização de bens e cumprimento das ordens judiciais, incluindo a reiteração de pedidos de prosseguimento em 19/12/2019 e 30/06/2020, bem como o pagamento das custas para diligências em 17/03/2021.

A Executada, Lindacir Rocha Bernardon, na data de 23/05/2024, peticionou nos autos requerendo a apreciação da petição protocolada em 13/06/2023 (id. 156696682).

Em 23/07/2024 sobreveio a decisão agravada, nos seguintes termos:

“No caso, a presente demanda executiva é embasada em cédula de crédito industrial, ajuizada no ano 2000.

No caso, para que se configure prescrição intercorrente, necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para a espécie, qual seja, 03 (três) anos, conforme previsto no art. 52 do Decreto-Lei no 413/1969 e art. 70 do Decreto no 57.663/1996 ( Lei Uniforme de Genébra).

Da análise dos autos, verifico que a inicial foi distribuída em 18/04/2000, sendo o executado NELSON PEREIRA DA ROCHA-ME citado em 23/06/2000 – ID. Num. 48267972 - Pág. 15; assim como os intervenientes hipotecários, LINDACYR ROCHA BERNARDON e ALVARO BEMARDON, em 22/11/2000, por meio de carta precatória, ID Num. 48267972 - Pág. 47.

Em 28/09/2000 foi realizada penhora de bens descritos na inicial e a intimação do executado e dos intervenientes, ID. Num. 48267985 - Pág. 11/19, sendo os atos efetivados em meados dos anos 2002.

Noticiado o falecimento do executado ALVARO BERNARDON em 29/10/2002, ID Num. 48267985 - Pág. 33 e tendo em vista que o processo já se encontrava suspenso por força dos embargos opostos, o Juízo determinou a habilitação dos herdeiros em 06/11/2002, no ID mesmo acima indicado, com expedição datada de 07/06/2004, ID Num. 48267985 - Pág. 35.

Os autos continuaram arquivados por força de embargos em apenso, conforme despacho de 28/05/2007 (ID Num. 48267985 - Pág. 43) e despacho de 06/08/2009, ID Num. 48267985 - Pág. 48.

O feito voltou a tramitar em 27/07/2011, ID Num. 48267985 - Pág. 50. O exequente pugnou pelo prosseguimento da ação requerendo a avaliação do bem penhorado (18/08/2011), ID Num. 48267985 - Pág. 51, que foi deferida em 19/10/2011, ID Num. 48267985 - Pág. 60.

O executado NELSON PEREIRA DA ROCHA requereu a intimação do Espólio de Álvaro Bernardo para regularizar a representação processual (12/01/2012), ID Num. 48267985 - Pág. 65.

O exequente trouxe matrículas atualizadas para proceder com a avaliação (29/03/2012), ID Num. 48267985 - Pág. 74.

Ao ID Num. 48267986 - Pág. 22 o juízo tornou a determinar a regularização da representação do executado ALVARO BERNADON, 06/05/2014. Enquanto que o exequente pugnou por diligencias junto ao Cartório Extrajudicial da Comarca de Sapezal/MT, para que se noticie este juízo acerca de inventário judicial ou extrajudicial em nome do executado ALVARO BERNADON (17/06/2014), ID Num. 48267986 - Pág. 24.

Certidão de ID Num. 48267986 - Pág. 25 consignou que “o presente processo esteve em carga para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desde 25/08/2014 retornando a esta Secretaria em 20/01/2015 sem que houvesse impulsionamento.”.

O pedido do exequente de diligências pelo Juízo foi indeferido ao ID Num. 48267986 - Pág. 26, em 18/05/2015.

Em 02/02/2016 o exequente requereu a suspensão do processo nos termos do art. 791, III do CPC, com a finalidade de localizar informações da ação de inventário, ID Num. 48267986 - Pág. 33; deferida pelo prazo de 01 ano, ID Num. 48267986 - Pág. 36.

Intimado para dar prosseguimento ao feito (08/02/2018), ID Num. 48267986 - Pág. 40, requereu dilação de prazo – 15/03/2018, ID Num. 48267986 - Pág. 42; deferida ao ID Num. 48267986 - Pág. 44.

Em 28/01/2019 requereu a citação do Espólio de ALVARO BERNARDON, na pessoa de sua esposa/representante Lindacyr Leite Rocha ou (qualquer herdeiro), ID Num. 48267986 - Pág. 48/49; deferida, com suspensão do feito ao ID Num. 48267986 - Pág. 51.

Ainda em 19/12/2019 o exequente requereu a expedição da citação (ID Num. 48267986 - Pág. 53), tendo reiterado em 30/06/2020, ID Num. 48267986 - Pág. 53.

Em 05/02/2021 o feito foi migrado para o PJE, tendo as partes sido intimadas para verificarem a conformidade do processo eletrônico, ID Num. 48408286 - Pág. 1/2, sendo que somente em 08/03/2021 a carta precatória para citação dos herdeiros foi expedida, ID Num. 50494875 - Pág. 1, tendo o exequente juntado o preparo em 25/05/2021 Num. 56561142 - Pág. 1.

O exequente requereu a realização de penhora, via BACENJUD em 01/08/2022, ID Num. 91284364 - Pág. 1. Em 01/06/2023 o Juízo determinou a atualização do débito.

Ao passo que, a parte executada se manifestou pela prescrição em 16/06/2023, conforme se examina nesta ocasião.

Pelo repisado do caderno processual, resta claro que o feito não ficou paralisado por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, em nenhum momento, como quer crer o devedor.

[...]

Ante o exposto, REJEITO a alegação de prescrição intercorrente.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte exequente para dar andamento no feito.

Retifique-se o polo passivo, fazendo-se constar a Sra. LINDACIR ROCHA BERNARDON como representante do Espólio de ALVARO BERNARDON.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...].”. (id. 163192097).

A questão
sub judice
versa sobre a eventual ocorrência de prescrição intercorrente no bojo da execução ajuizada em 18/04/2000, fundada em Cédula de Crédito Industrial, título regido por normatividade específica que estabelece prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme preceituam o art. 52 do Decreto-Lei n. 413/1969 e o art. 70 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).

A prescrição intercorrente, instituto que converge os princípios da segurança jurídica e da efetividade processual, tem como pressuposto a paralisação do feito por prazo superior ao prescricional aplicável ao título, desde que não haja ato útil praticado pelo Exequente para o regular prosseguimento da demanda.

Na hipótese em apreço, há de se perquirir se a paralisação da execução decorreu de desídia exclusiva do Exequente, em períodos temporalmente relevantes, e se eventual demora no trâmite processual pode ser imputada a fatores alheios à sua vontade, como decisões judiciais que impuseram a suspensão do feito ou a complexidade na localização de bens e sucessores.

Extrai-se do histórico fático processual que, em
06/05/2014
, o Juízo de Primeiro Grau determinou a regularização do polo passivo em razão do falecimento de Álvaro Bernadon, ocorrido em 2002, fixando o prazo de
5 (cinco)
dias para cumprimento.

No entanto, o Exequente somente peticionou nos autos em

18/06/2014, requerendo que Cartórios Judiciais e Extrajudiciais da Comarca de Sapezal/MT informassem a existência de inventário em nome do devedor falecido, pleito que foi indeferido em 18/05/2015.

É de se anotar que, a partir de então, não houve qualquer providência útil adotada pelo Exequente para cumprir a ordem judicial de regularização do polo passivo, acarretando uma paralisação processual superior a 3 (três) anos.

Somente em 11/01/2016, mais de um ano e meio após a decisão que indeferiu seu requerimento, o Exequente foi intimado a impulsionar o feito, tendo, ao invés de cumprir sua obrigação processual, pleiteado a suspensão do processo pelo prazo de um ano, sob o pretexto de diligenciar na busca de informações sobre eventual ação de inventário, conforme petição apresentada em 02/02/2016.

Como se observa dos autos originários, o pedido foi acolhido em 11/05/2016, mantendo-se o feito suspenso até 08/02/2018, quando o Juízo novamente determinou a intimação do Exequente para dar andamento à execução.

Embora instado a cumprir a determinação e promover a habilitação dos herdeiros do Executado falecido, o Exequente, em 15/03/2018, requereu nova dilação de prazo para apresentação da certidão de óbito e indicação dos sucessores, pleito que foi deferido em 09/04/2018.

Ocorre que
a certidão de óbito de Álvaro Bernadon já constava nos autos desde 2002
, o que evidencia a inércia do Exequente e a falta de diligência na efetivação da citação dos herdeiros.

Não bastasse, em 27/09/2018, o Exequente novamente pleiteou dilação de prazo, alegando estar empreendendo diligências para a localização dos herdeiros e obtenção da certidão de óbito, o que reforça o seu comportamento omissivo na adoção de providências básicas para viabilizar a continuidade do feito.

Assim, verifica-se que o prazo de
3 (três)
anos previsto na legislação aplicável ao caso transcorreu integralmente sem qualquer ato efetivo de impulsionamento, sendo que o primeiro requerimento formal de substituição do polo passivo pelo Espólio de Álvaro Bernadon
somente foi apresentado em 28/01/2019, quase cinco anos após a determinação judicial de 06/05/2014
.

Na hipótese, restou demonstrado que, no período compreendido entre 06/05/2014 e 28/01/2019, o Exequente não adotou quaisquer medidas efetivas para a regularização do polo passivo. Logo, diante dessa prolongada paralisação, sem qualquer impulso processual útil por parte do credor, resta configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §5o, do CPC, impondo-se a extinção da execução.

Ademais, ainda que se desconsiderasse tal período, verifica-se que, mesmo após a decisão proferida em 11/12/2019, determinando a suspensão do feito para viabilizar a citação dos herdeiros, a carta precatória somente foi expedida em 08/03/2021, e seu respectivo preparo foi providenciado pelo Exequente apenas em 25/05/2021, caracterizando outro intervalo relevante de inércia processual.

É certo que, embora esse segundo período de paralisação tenha sido inferior a três anos, sua existência reforça a ausência de diligência do credor na condução da execução.

Outro aspecto relevante a ser consignado é que, não obstante os bens ofertados em garantia da Cédula de Crédito Industrial tenham sido objeto de penhora desde 24/11/2000, não há nos autos qualquer registro de sua efetiva avaliação, ainda que o Exequente tenha providenciado a juntada das matrículas atualizadas dos imóveis em 19/04/2012. Circunstância que revela ausência de impulsionamento adequado do feito, pois, sem a devida avaliação dos bens, a expropriação restou inviabilizada, contribuindo para a paralisação prolongada da execução.

Além disso, ainda que posteriormente o Exequente tenha requerido a penhora via BACENJUD (1o/08/2022), tal medida não possui o condão de afastar a prescrição intercorrente, pois não se trata de ato interruptivo do prazo prescricional já consumado.

Portanto, a análise cronológica dos atos processuais evidencia que o longo transcurso do tempo sem impulsionamento adequado do feito decorreu, exclusivamente, da inércia do Exequente, que, por diversas vezes, pleiteou dilação de prazo sem apresentar justificativa plausível para a demora na adoção das medidas necessárias ao prosseguimento da execução.

Dessa forma, constatada a inércia do Exequente por período superior ao prazo prescricional de três anos, sem a prática de qualquer ato efetivo para impulsionar a execução, resta configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §5o, do CPC.

Nesse sentido trilha a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL – INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se de cédula de crédito industrial, o prazo de prescrição da execução corresponde a três anos, conforme art. 52 do Decreto n. 417/1969, c/c o art. 70 do Anexo I do Decreto n. 57.663/1966. Precedentes.

2. Evidenciado nos autos a desídia e a inercia da parte exequente para promover o regular prosseguimento do processo de execução, por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, há que se reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

3. Agravo de instrumento provido. (N.U 1026750-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 22/12/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (REsp. 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso
.

Evidenciado o decurso do prazo após o fim do termo de suspensão do feito executivo, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. Recurso desprovido. (N.U 0000201-33.1998.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024). [negritei]

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - n. 57.663/66), contados a partir do vencimento da última prestação, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado em razão da inadimplência do devedor.

As diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível
(AgInt no REsp 1986517/PR).

Em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, os ônus de sucumbência devem ser arcados pelo executado (princípio da causalidade). (N.U 0003018-20.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, publicado no DJE 19/05/2023). [negritei]

Em conclusão, comprovada a inércia do Exequente por período superior ao prazo prescricional de três anos, sem a adoção de providências concretas para o prosseguimento da execução, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §5o, do CPC, com a consequente extinção do feito, nos moldes do art. 924, V, do CPC.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformar a decisão ora recorrida e, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, por consequência, extinguir a execução, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025